Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. OCUPAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE ÁREA INTERSTICIAL (BECO). REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CEILÂNDIA. IMÓVEL DE USO COMUM DO POVO. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Hipótese em que se extrai das razões recursais do apelante a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à possibilidade de regularização e aquisição direta da área pública ocupada. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. “Demonstrado nos autos que o imóvel objeto da pretensão autoral permanece bem de uso comum do povo, é inviável a declaração do direito à regularização do domínio em favor do particular, sob pena de intromissão indevida do Poder Judiciário nos critérios discricionários exclusivos da Administração Pública.” (TJDFT. Acórdão 1388809, 07070631420208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3.Recurso conhecido e desprovido.